Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-56.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ATO PERSONALÍSSIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de cobrança, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial pelos quais se pretendia a condenação da ré ao pagamento de indenização securitária DPVAT complementar.
2.Tendo em vista que a realização de perícia médica é ato personalíssimo, ou seja, dependente de conduta pessoal da parte, é indispensável que ocorra a sua intimação pessoal, a qual não pode ser suprida pela mera intimação de seu representante legal.
3. Apelação da autora conhecida e provida. Sentença cassada.